Tribunal: TJES
Processo: 5001243-16.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Constituição de Renda; Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001243-16.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEIDE SANTOS FERNANDES DUARTE
APELADO: LAB CENTER LTDA - ME
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL. A AUTORA NARRA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR ERRO DE DIAGNÓSTICO APÓS REALIZAÇÃO DE EXAME VDRL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O resultado do exame não implica em qualquer diagnóstico de enfermidade, até porque, é do médico solicitante do exame a competência para interpretá-lo e emitir diagnóstico.

2.

Caso em que se impunha a realização de exame complementar, mais específico e sensível, para eventual confirmação da doença.

3.

A medicação tomada pela autora não foi prescrita pela apelada, não podendo esta ser responsabilizada.

4.

Ausência de responsabilidade civil do laboratório.

Recurso conhecido e improvido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N° 5001243-16.2021.8.08.0047

APTE: CLEIDE SANTOS FERNANDES DUARTE

APDO: LAB CENTER LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível

interposto por
CLEIDE SANTOS FERNANDES DUARTE
contra a sentença do ID 4442604, que julgou improcedente a presente Ação Ordinária promovida contra
LAB CENTER LTDA - ME
, visando indenização por prejuízos que alega ter sofrido em razão de suposto erro de diagnóstico de enfermidade.

Em suas razões recursais (ID 4442607) a apelante alega, em apertada síntese, que
“[...] no resultado do exame realizado pela apelada “foi constado
(VDRL)
, ou seja, sífilis”. A partir daí, a vida da apelante virou de “ponta cabeça”, pois havia sido diagnosticada com doença venérea, transmissível por relação sexual [...]”
, pugnando pela reforma da sentença, com a condenação da apelada em danos morais, conforme pleiteado na exordial.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analise da questão em debate e, de forma a melhor esclarece-la, trago trecho do entendimento registrado pelo Julgador de origem, conforme segue:

“[...]
Inicialmente, esclareço que, em se tratando de pretensão indenizatória fundada em nítida relação de consumo, na qual ocupa a posição de consumidora, a requerente, e posição de fornecedor, o requerido, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2° e 3° do CDC.

Portanto, uma vez evidente a relação de consumo, aplico à solução do presente litígio as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.

2.2 Da responsabilidade objetiva.

Conforme visto, a requerente objetiva responsabilizar civilmente o laboratório requerido, em virtude de suposta prática de ato ilícito, do que advieram os danos extrapatrimoniais alegados na inicial.

Ressalvo que, uma vez tendo sido identificada que a relação jurídica em debate é de consumo, a responsabilidade civil do requerido será analisada a partir dos seguintes pressupostos:
i)
ato ilícito/falha na prestação do serviço;
ii)
dano; e
iii)
nexo de causalidade. Advirto que a caracterização da responsabilidade civil depende da presença simultânea dos pressupostos acima assinalados, de modo que a inexistência de um, prejudica a configuração do dever de indenizar do requerido.

Pois bem. Segundo a requerente, o Laboratório Labcenter (LABSAM – Laboratório São Mateus ME) praticou ato ilícito ao apresentar resultado de exame de sangue de forma equivocada/errônea. Na oportunidade, o resultado sorológico sobre o qual se insurge a autora a indicou como “reagente” para VDRL, o que, segundo novo exame realizado pela demandada, não corresponde a realidade.

Em que pese a divergência nos exames realizados, denoto dos elementos colacionados aos autos que os danos apontados pela requerente não merecem prosperar.

A realização de exame para o diagnóstico de doenças preexistente ao período gestacional faz parte de uma série de cuidados preventivos destinados a gestante e ao feto. Nesse norte, encontram-se os exames relacionados a eventuais doenças sexualmente transmissíveis, tal como a diagnosticada com o exame VDRL (sífilis). Os resultados citados, ainda que divergentes, por si sós, não têm o condão de apontar a certeza sobre a existência da doença, sendo necessário, para maior esclarecimento, a realização de exames complementares de caráter mais específico e o atendimento de profissional médico.

A necessidade de tais exames é plenamente demonstrada pelo próprio resultado concedido pelo Laboratório Maia (não questionado pela requerente), tendo em vista o extenso comentário acerca do resultado apresentado. A propósito, transcrevo o comentário contido no resultado do exame (Id nº 6733350):

Comentário: O método é indicado para teste de triagem. O diagnóstico final não deve ser baseado somente no resultado laboratorial, deve-se correlacionar o resultado com os sinais e sintomas clínicos do paciente.

Pacientes com infecção tratada podem apresentar resultado reator com títulos baixos (cicatriz sorológica).

O VDRL pode ser utilizado para acompanhar a terapêutica, pela rápida resposta representada pela queda de títulos ou mesmo pela negativação e modificações mais lentas ou mesmo inexistentes para os testes treponêmicos.

Resultado reator com título baixo não significa que o paciente tenha a doença, pode ser reação cruzada ou fase de cura. A critério médico deve-se confirmar com FTA-ABS. (grifei)

Com isso, é inconteste que o exame realizado pela requerente apresenta grande amplitude e restrita especificidade (indicado como teste de triagem), permitindo a ocorrência de falso positivo, quando a paciente se encontra em situações excepcionais, tal como o estado gestacional. Em outras palavras, a existência de resultado divergente, na situação retratada pela autora, não tem o condão de demonstrar a existência de erro de diagnóstico pelo laboratório requerido.

Nessa de intelecção, destaco o posicionamento dos pátrios Tribunais:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO EM EXAME LABORATORIAL.

Falso positivo para sífilis em exame VDRL. Exame realizado que apresenta grande amplitude e restrita especificidade, podendo ocorrer falso positivo em portadores de outras doenças. Recomendação, em caso de resultado positivo, da realização de exame mais específico. Não demonstração de inadequação técnica do exame.
Autora que, malgrado resultado positivo para o reagente, desconfiou do acerto do exame, se recusando a seguir a prescrição médica e procurando realizar dois novos exames em outros laboratórios. Ainda que ocorrido o desconforto da dúvida quanto ao resultado do exame, a situação não é apta a caracterizar dano moral indenizável. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1002401-30.2018.8.26.0452; Ac. 15035490; Piraju; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Enéas Costa Garcia; Julg. 22/09/2021; DJESP 27/09/2021; Pág. 1585) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO DE DIAGNÓSTICO EM EXAME LABORATORIAL PARA FINS DE DOAÇÃO DE SANGUE. ALTERAÇÃO DE RESULTADO QUE NÃO SE CONFIRMOU EM EXAME POSTERIOR. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL
. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de erro de resultado em exame de sangue, realizado pela parte autora para fins de doação em banco de sangue, julgada improcedente na origem. O requerido, por ser fornecedor de serviços da área da saúde, possui responsabilidade objetiva, conforme prevê o artigo 14 do Código Consumerista.
No caso em comento, a parte autora realizou exame de sangue para fins de doação e o resultado sorológico sobre o qual se insurge a autora, juntado na fl. 13, indica resultado REAGENTE para VDRL- Sífilis. Outrossim, no mesmo documento, verifica-se que há expressa menção de que os exames são parte de uma triagem sorológica conforme determina a portaria 158 de 04 de fevereiro de 2016 do Ministério de Saúde, salientando que não se tratam de diagnósticos e, obrigatoriamente, devem ser confirmados. O termo de consentimento juntado pela parte ré nas fls. 99- 100 e e devidamente assinado pela parte autora aponta que, em caso de resultados reagentes ou inconclusivos nas triagens, seja permitida a busca ativa para repetição de testes ou testes confirmatórios e de diagnósticos. Assiste razão à parte ré ao afirmar que a autora foi alertada sobre a possibilidade de os exames acusarem falsos positivos, bem como do protocolo a ser observado nesses casos, com a indicação de repetição de exames. O demandante não logrou provar fato constitutivo de seu direito, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, não havendo comprovação de que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor diário a que todos estamos sujeitos.
Desta feita, imperiosa a manutenção sentença, haja vista que está de acordo com a orientação deste colendo tribunal de justiça, bem como está bem fundamentada, rente aos fatos deduzidos na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJRS; AC 5006542-42.2019.8.21.0027; Santa Maria; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 26/05/2022; DJERS 09/06/2022) (grifei)

Ademais, inexistem elementos colacionados aos autos que demonstrem ter a requerente retornado ao laboratório requerido para solicitar informações sobre o resultado do exame, bem como sobre a necessidade da realização de exames complementares, o que afasta eventual alegação de descumprimento do dever de informação pela requerida.

No mais, mostra-se inviável imputar à requerida a responsabilidade por ter sido ministrado a autora a utilização de antibióticos (benzetacil), notadamente quando a profissional responsável pelo receituário deveria se ater a necessidade de realização de exames complementares para atestar a real existência da doença.

Assim, considerando a ausência de falha na prestação do serviço, deixo de acolher o pleito inicial.

3. Dispositivo
.

Ante o exposto,
REJEITO
o pedido inserto na petição inicial.
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais. Arbitro os honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC.
Suspendo
a exigibilidade das verbas de sucumbência, a teor do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC, pelo deferimento da AJG. [...]”

No caso, ainda que possível a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), incumbia à parte autora a produção de início de prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, qual seja, a existência do alegado “erro de diagnóstico de sífilis”.

Com efeito, no presente caso, por não ter restado demonstrada a alegada falha na prestação do serviço da parte demandada, uma vez que o fato de constar no resultado de exame laboratorial do ID 4442534 a informação
“V.D.R.L. PRÉ-NATAL RESULTADO: Reagente”
não implica em qualquer diagnóstico de enfermidade, até porque, é do médico solicitante do exame a competência para interpretá-lo e emitir diagnóstico.

Há de se atentar também que o tratamento em que a autora foi submetida - uso de benzetacil – não foi recomendado pela parte apelada, conforme se pode observar no documento do ID 4442327, não podendo ser imputada a esta a responsabilidade pelos alegados danos sofridos a parte autora.

Observa-se que, tendo a autora se submetido a um exame pré-natal no laboratório requerido – denominado VDRL – o resultado apontado foi reagente para V.R.D.L, em decorrência do valor quantitativo do reagente encontrado no sangue (1 para 1). Em virtude disso, a autora voltou a consultar o seu médico, que foi quem diagnosticou o quadro da moléstia e receitou-lhe medicação própria para o tratamento (ID 442327).

A versão da autora, ao que se pode colher dos autos, restou suficientemente elidida pela ré, que logrou comprovar que, em realidade, não houve qualquer erro no diagnóstico, mas simplesmente a não-confirmação da moléstia, quando da submissão da autora a exame mais específico e preciso, necessário à eventual confirmação do diagnóstico (ID 4442321) e, como bem registrado em sentença, mesmo neste exame mais específico consta a informação de que “[...]
o método é indicado para teste de triagem. O diagnóstico final não deve ser baseado somente no resultado laboratorial, deve-se correlacionar o resultado com os sinais e sintomas clínicos do paciente.
[...]”.

Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

Ementa: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO EM RESULTADO DE EXAME LABORATORIAL. GESTAÇÃO. EXAME PRÉ-NATAL. DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. A RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO, NA CONDIÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, É OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, DO CDC, APENAS SE EXIMINDO DA RESPONSABILIDADE SE COMPROVAR QUE INEXISTE DEFEITO NO SERVIÇO OU A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO, NA FORMA DO §3º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. ANALISADA TODA A PROVA PRODUZIDA E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ENTENDO QUE NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO LABORATÓRIO DEMANDADO. NÃO VERIFICO, PORTANTO, ELEMENTOS PARA QUE SE CONCLUA PELA OCORRÊNCIA DE ERRO DE DIAGNÓSTICO NO RESULTADO DO EXAME DO LABORATÓRIO DEMANDADO, A ENSEJAR A RESPONSABILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO PELOS DANOS ALEGADOS PELOS AUTORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50094508420198210023, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 23-02-2023)

APELAÇÃO CÍVELAÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL. A AUTORA NARRA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR ERRO DE DIAGNÓSTICO APÓS REALIZAÇÃO DE EXAME VDRL. Exame para diagnóstico de sífilis efetuado posteriormente em outro laboratório, cujo resultado foi negativo. O pedido foi julgado improcedente, razão pela qual a Autora se insurge. O expert esclareceu que o resultado constatado no laudo não é considerado positivo pela medicina, o que seria facilmente verificado por médico habilitado, considerando o histórico da paciente. O laudo também indica que o resultado não foi negativo, em razão da gestação da Autora, situação que alterou os exames. Ademais, a patologia somente pode ser identificada em conjunto com o exame FTA-ABS, que a Autora não realizou. A perícia afastou qualquer erro do laboratório. O que se extrai das provas juntadas aos autos é a inexistência de qualquer equívoco do laboratório, mas sim da própria Autora que, sem a formação necessária, efetuou seu próprio diagnóstico e com base nele optou por terminar à sua relação conjugal, fato sobre o qual a Ré não teve qualquer ingerência. Manutenção da sentença que se impõe. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0022747-22.2013.8.19.0021; Duque de Caxias; Vigésima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque; DORJ 28/11/2019; Pág. 526)

JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PACIENTE GESTANTE. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TESTE PARA SIFILIS. RESULTADO FALSO POSITIVO. EXAME POSTERIOR NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS. 1 É certo que a Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, no termos do § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. Contudo, no caso concreto, não restou configurado o dano. 2. O exame de resultado falso positivo, quando acompanhado de legítima comunicação ao paciente de sua falibilidade, não enseja violação à dignidade humana, por conseguinte, não resulta em indenização por dano moral, pois não basta ao paciente alegar que sofreu abalo na esfera psíquica. Não é possível vislumbrar, no caso, erro nos exames outrora realizados pela rede pública de saúde, mas tão somente que a requerente vivenciou uma situação de incerteza quanto ao diagnóstico de sífilis por estar portando alguma condição que levou ao resultado falso- positivo. Por mais que a situação tenha sido constrangedora não é possível conceber que foi desencadeada em virtude de erro laboratorial. 3. Na hipótese, no dia 17/12/2010, foi realizado teste rápido para sífilis obtendo o resultado fracamente positivo e TPHA não reagente, enquanto no outro exame realizado no Hospital Regional de Samambaia em 24/01/2011 o teste rápido para sífilis foi negativo. Porém, tal situação não caracterizou falha na prestação do serviço de saúde pelo Distrito Federal porque, imediatamente após a constatação do resultado fracamente positivo para sífilis, foi solicitado à autora que realizasse um novo exame pra confirmação do resultado outrora obtido e que comparecesse em seu Centro de Saúde de referência juntamente com o seu cônjuge para que fosse realizada uma entrevista e demais orientações. 4. A responsabilidade do ente estatal restaria consubstanciada caso, ante o perigo de se constatar um falso não se adotasse todas as precauções necessárias para verificar se o exame era verdadeiro ou não, seja encaminhando a gestante para outro laboratório para a realização imediata de novos exames, ou qualquer outra providência para se obter a certeza do resultado. Não revelada qualquer irregularidade na divulgação de resultado e produzida ao devido tempo exame posterior para confirmação do resultado, impõe-se reconhecer que nenhum ato ilícito foi pelo agente público. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida (fl. 34). (TJDF; Rec 2011.01.1.056389-6; Ac. 541.186; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Demetrius Gomes Cavalcanti; DJDFTE 17/10/2011; Pág. 177)

Ementa: REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXAME LABORATORIAL. DEMANDA FUNDADA EM SUPOSTO ERRO DE DIAGNÓSTICO, POSITIVO PARA DOENÇA ESTIGMATIZANTE. NÃO-CONFIGURAÇÃO DO ALEGADO DEFEITO DO SERVIÇO. CASO EM QUE O RESULTADO DEVERIA SER CONFIRMADO POR EXAME COMPLEMENTAR, O QUAL, UMA VEZ REALIZADO, ACABOU POR RECHAÇAR A PRESENÇA DA MOLÉSTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Exame ao qual se submeteu o autor que, embora possuísse alta sensibilidade, por outro lado era também de baixa especificidade, sendo comuns resultados falso-positivos. Quadro clínico do paciente que não confirmava a presença de sífilis. Caso em que se impunha a realização de exame complementar, mais específico e sensível, para eventual confirmação da doença. Ausência de qualquer falha na prestação dos serviços da ré. Incomprovado o defeito do serviço, não há falar em responsabilidade civil do laboratório. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71001681626, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 26-08-2008)

Forte nessas razões, não vejo como acolher o pleito da Apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do

recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do improvimento do recurso, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, devendo ser respeitado o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator.
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.